Tribunal: TJDFT
Processo: 0721983-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. RITO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. OPORTUNIZADA A COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR TRÊS VEZES. ARTIGOS 319 A 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 54-A E 104-A, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 320, do Código de Processo Civil-CPC, dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete e deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
2. No rito especial de repactuação de dívidas, devem ser observados os arts. 54-A, §1o, e 104-A do Código de Defesa do Consumidor-CDC, introduzidos pela Lei 14.181/2021, que disciplina a prevenção e o tratamento do superendividamento do consumidor.
3. O art. 54-A, §1o, define o superendividamento como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.
4. O art. 104-A, caput, do CDC, disciplina: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.
5. A demonstração da condição de superendividado é imprescindível para a admissibilidade do processamento da ação sob o rito especial de repactuação de dívidas, o que não foi atendido no caso. A petição inicial, nos termos em que foi apresentada, é insuficiente para dar início ao processo de repactuação de dívidas previsto nos artigos 104-A e seguintes do CDC. A sentença deve ser mantida.
6. Recurso conhecido e não provido.